Tribunal: TJSP
Processo: 1053252-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANTECEDENTE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. Pleito de afastamento de bloqueio preventivo de inscrição estadual por aventada não localização de estabelecimento comercial. Segurança denegada na origem. Recurso do impetrante.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANTECEDENTE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. Pleito de afastamento de bloqueio preventivo de inscrição estadual por aventada não localização de estabelecimento comercial. Segurança denegada na origem. Recurso do impetrante. Apelante que buscou solução por meio da via administrativa sem solução definitiva pela autoridade fiscal. Aplicação de penalidade sem prévia notificação ou instauração de procedimento administrativo tendente à imposição de sanção a violar direito líquido e certo. Inexistência de elementos capazes de estribar o ato administrativo impugnado. Regularidade da atividade empresarial evidenciada por prova documental. Afronta às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes. Concessão da segurança que se revela de rigor. RECURSO PROVIDO para esse fim.